Tribunal: TJSP
Processo: 2139390-19.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
Agravo de Instrumento. Decisão que indeferiu pedido do coerdeiro de que bem doado pelo falecido e viúva à herdeira seja trazido à colação nos autos. Inconformismo recursal do agravante herdeiro que não se sustenta. Constou expressamente da escritura de doação que o bem saía da parte disponível, ficando a donatária dispensada de levar o valor à colação por ocasião do óbito do pai. Irmã que

Ementa:
Agravo de Instrumento. Decisão que indeferiu pedido do coerdeiro de que bem doado pelo falecido e viúva à herdeira seja trazido à colação nos autos. Inconformismo recursal do agravante herdeiro que não se sustenta. Constou expressamente da escritura de doação que o bem saía da parte disponível, ficando a donatária dispensada de levar o valor à colação por ocasião do óbito do pai. Irmã que apresentou valores do monte-mor, sendo possível inferir-se que o apartamento recebido em doação não invade a legítima. Ausentes elementos concretos a afastar a especificação feita na escritura de doação. Recurso desprovido.